Tribunal: TJDFT
Processo: 0712264-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712264-70.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GUALDIR ANTONIO GUALDI RECORRIDOS: ERICO GILBERTO VANDERLEI, MARIA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI, ADRIANA BRASILEIRO VANDERLEI, ANA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI RODRIGUES DA COSTA, ANDRE RICARDO BRASILEIRO VANDERLEI, FELIPE AUGUSTO BRASILEIRO VANDERLEI DESPACHO O recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que foi juntado tão somente o comprovante provisório de pagamento de títulos (ID 43022004). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, fica intimado o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Outrossim, retifique a Secretaria, a autuação do feito para constar no polo ativo do recurso especial ESPÓLIO DE GUALDIR ANTÔNIO GUALDI, representado por Rosária Gualdi, considerando a comprovação do óbito (ID 43025560), a nomeação da inventariante perante o 1o Ofício de Notas de Brasília (ID 43022008), assim como a regularização da representação processual (ID 43025559). Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso constitucional, considerando que já foram apresentadas as contrarrazões no ID 43622515. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024